Tribunal: TJMT
Processo: 1013174-71.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013174-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ZOZIAS TELES DE OLIVEIRA - CPF: 749.396.611-72 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDACIR DE ARAUJO MENDES - CPF: 023.520.161-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PACIENTE COM CAPACIDADE COGNITIVA LIMITADA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA. HISTÓRICO DE INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA EM PROCESSO ANTERIOR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 24 de março de 2026, pela suposta prática dos delitos de ameaça e vias de fato no âmbito doméstico. O Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT) converteu a segregação em preventiva para garantia da ordem pública, citando o risco de reiteração delitiva e a gravidade das ameaças proferidas contra a companheira. A defesa sustenta que o paciente é deficiente auditivo e possui transtorno mental, tendo sido absolvido impropriamente em processo anterior por homicídio, com imposição de medida de segurança. Requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva em estabelecimento prisional comum é adequada diante da condição de saúde mental do paciente; (ii) estabelecer se a internação provisória (art. 319, VII, do CPP) e o monitoramento eletrônico são suficientes para resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.

III. Razões de decidir:

1.

A liberdade do paciente, no contexto de violência doméstica, apresenta risco à integridade da vítima, justificando a intervenção estatal para frear o ímpeto delitivo.

2.

A existência de provas de que o paciente possui transtorno mental e já foi submetido a medida de segurança por inimputabilidade indica que o cárcere comum não é o ambiente adequado para sua custódia.

3.

A internação provisória, prevista no art. 319, VII, do Código de Processo Penal, mostra-se como medida proporcional e necessária quando há risco de reiteração e o agente necessita de tratamento médico.

4.

O monitoramento eletrônico e o fornecimento de botão do pânico à vítima asseguram a fiscalização da medida de afastamento e a proteção imediata da mulher.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida parcialmente, ratificando a liminar.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser substituída por internação provisória quando demonstrada a incapacidade cognitiva do agente e a necessidade de tratamento médico especializado, desde que presentes os requisitos do art. 319, VII, do CPP. 2. A proteção da vítima em ambiente de violência doméstica pode ser eficazmente garantida pela conjugação da internação do agressor com o uso de monitoramento eletrônico e dispositivos de alerta para a ofendida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 312, 313, III, e 319, VII e IX, do CPP; Lei n. 11.340/2006.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar formulado em benefício de ZOZIAS TELES DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1003258-98.2026.8.11.0004.

O paciente foi preso no dia 24 de março de 2026, pela suposta prática dos delitos de vias de fato e de ameaça (contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), perpetrados no contexto de violência doméstica, portanto, com incidência da Lei Maria da Penha (art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147, § 1º, do Código Penal, c/c. Lei n. 11.340/2006).

Conforme o Termo de Declaração n. 2026.8.67517 (Id. 227828818, p. 1-2), a vítima Aldacir de Araujo Mendes relatou que convive com o paciente há cerca de três anos, período marcado por reiteradas violências. Afirmou que, na data dos fatos, foi agredida, embora sem lesões aparentes atestadas de imediato. Declarou, de forma contundente, que precisou esconder as facas da residência devido às ameaças de morte proferidas pelo companheiro, o qual a intimidava dizendo:
"se der parte de mim, assim que eu sair da cadeia, te mato".(sic.)

A ofendida mencionou, ainda, que o paciente a proibia de sair de casa, impunha relações sexuais forçadas e ostentava suposto envolvimento em um homicídio anterior ocorrido na cidade de Nova Xavantina/MT, bem como, laços com organização criminosa, fatos que intensificavam seu temor.

Durante a audiência de apresentação realizada (24/03/2026), foi homologada a prisão em flagrante e decretada a segregação cautelar do paciente, sendo a medida fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal (arts. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal). Destacou o magistrado, a gravidade concreta da suposta conduta, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente e o risco de reiteração delitiva. Anotou-se, que o paciente responde a processo por homicídio simples (PEP nº. 0001433-11.2009.8.11.0012) na Comarca de Nova Xavantina/MT. Concluiu, também, pela total insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, aplicando a vedação de liberdade provisória disposta no art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11.340/2006, com o mandado de prisão expedido na mesma data.

Pediu a concessão de medida liminar a fim de relaxar a prisão preventiva dada a fundamentação inidônea e a violação à necessária imparcialidade, pois, sob sua ótica houve o prejulgamento com emissão de juízo de certeza sobre os fatos, ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documento (ID.356646851)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (ID.357933854) as quais prestadas pela Autoridade Coatora (ID.358867855)

A liminar foi parcialmente deferida (ID.361664855)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela concessão parcial da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 362793899)

“HABEAS CORPUS - (VIAS DE FATO E AMEAÇA) - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE - PACIENTE COM CAPACIDADE COGNITIVA LIMITADA E DEFICIENTE AUDITIVO - ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - LIMINAR CONCEDENDO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E BOTÃO DO PÂNICO -
PROCEDÊNCIA
- DIANTE DO QUADRO APRESENTADO PELA IMPETRANTE, O PACIENTE NECESSITA DE CUIDADOS MÉDICOS, TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO NA FORMA DO ART. 319, VII, DO CPP -PRISÃO PREVENTIVA COMO ‘ULTIMA RATIO’ - PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, CONCEDENDO-SE PARCIALMENTE A ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar formulado em benefício de ZOZIAS TELES DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado na decisão encartada no ID.

361664855
, razão pela qual, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação da ordem ao paciente.

No caso de Zozias Teles de Oliveira, há um elemento diferenciador fundamental: o histórico de inimputabilidade. Os documentos da defesa comprovam que o paciente foi submetido a medida de segurança em processo anterior, após ser considerado inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos em razão de doença mental.

Para evitar a desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede de liminar,
in verbis
:

“VISTOS.

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar formulado em benefício de ZOZIAS TELES DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1003258-98.2026.8.11.0004.

O paciente foi preso no dia 24 de março de 2026, pela suposta prática dos delitos de vias de fato e de ameaça (contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), perpetrados no contexto de violência doméstica, portanto, com a incidência da Lei Maria da Penha (art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147, § 1º, do Código Penal, c/c. Lei n. 11.340/2006).

Durante a audiência de apresentação realizada em 24/03/2026, foi homologada a prisão em flagrante e decretada a segregação cautelar do paciente, sendo a medida fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal (arts. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal). Destacou o magistrado, a gravidade concreta da suposta conduta, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente e o risco de reiteração delitiva. Anotou-se, que o paciente responde a processo por homicídio (PEP nº. 0001433-11.2009.8.11.0012) na Comarca de Nova Xavantina/MT. Concluiu, também, pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, aplicando a vedação de liberdade provisória disposta no art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11.340/2006, com o mandado de prisão expedido na mesma data.

A Defensoria Pública, aduz que o beneficiário realiza acompanhamento médico desde 2009, quando a medida lhe foi imposta, fazendo uso de medicações controladas para uma melhor qualidade de vida, bem como, que durante a solenidade argumentou que o paciente Zozias, além de não dispor de capacidade cognitiva, é deficiente auditivo, o que dificulta ainda mais a sua compreensão.

Sobreleva que o paciente: “não goza da plenitude de suas faculdades mentais. Há grandes chances de sequer recordar-se do ocorrido. Trata-se de pessoa que necessita de cuidados e tratamento médico.”(sic.)

Pede a concessão de medida liminar a fim de relaxar a prisão preventiva dada a fundamentação inidônea e a violação à necessária imparcialidade, pois, sob sua ótica houve o prejulgamento com emissão de juízo de certeza sobre os fatos, ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar por inobservância do caráter excepcional da prisão cautelar e do princípio da homogeneidade, pleiteando o encaminhamento do Paciente ao CAPS ou uso de monitoramento eletrônico do art.319 do CPP. Juntou documento (ID.356646851)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (ID. 357933854) as quais prestadas pela autoridade Coatora (ID.358867855).

Retornam os autos para a análise da liminar.

É o relatório.
DECIDO
.

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar formulado em benefício de ZOZIAS TELES DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Para a melhor análise, transcrevo a decisão: (ID.356646851-fl.74/78)

“OCORRÊNCIAS O ato foi gravado por meio de vídeo sendo que a gravação audiovisual se encontra à disposição das partes. O Ministério Público, em resumo, manifestou-se oralmente solicitando a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao(s) custodiado(s) ZOZIAS TELES DE OLIVEIRA. A Defesa, em suma, requereu oralmente a concessão de liberdade provisória. DELIBERAÇÕES Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de ZOZIAS TELES DE OLIVEIRA pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 21 da LCP e 147, §1º do CP. Ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2º do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC Nº 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...). Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual. A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, II do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (p. 36), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (p. 40 e 42) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (p. 50). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (p. 53). Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante. Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Pertinente a anotação do(s) seguinte(s) Enunciados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, no intuito de orientar a decisão deste Juízo. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de REITERAÇÃO DELITIVA, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. NCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis em relação à parte custodiada. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP). Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP). Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP). Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado. Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes: A vítima ALDACIR narrou (p. 42): QUE a declarante informa que convive maritalmente com o suspeito há cerca de 3 (três anos) e que durante esse período, sempre foi agredida e ameaçada pelo amásio; (...) QUE apesar de já ter sofrido vários tipos de agressões, informa que nunca havia registrado boletim de ocorrência, aduzindo que por medo do suspeito e também em razão dos familiares do mesmo estar envolvidos com pessoas que se dizem pertencer a "facção" na cidade de Aragarças/GO; QUE na data do fato, novamente foi agredida pelo suspeito com tapas e socos no rosto, porém, que não ficou com lesões aparentes; QUE a declarante informa que já temendo que algo mais grave pudesse acontecer, assim que o suspeito saiu de casa, escondeu todas as facas; QUE as ameaças sempre são as mesmas, no que o amásio a ameaça dizendo: "se der parte de mim, assim que eu sair da cadeia, te mato"; QUE a declarante informa que o amásio não possui arma de fogo em casa; QUE sabe informar que o amásio já respondeu processos por homicídio, acho que em Nova Xavantina, e ainda por violência doméstica em Aragarças/GO; QUE a declarante passa o tempo todo sozinha dentro de casa, vez que o amásio a proíbe de sair de casa; QUE durante todo esse tempo que convive com o amásio, a maioria das relações sexuais que teve com este foi forçada, sem o seu consentimento e que sempre cede aos desejos do suspeito por "medo" do que o mesmo possa vir a fazer algo de grave contra sua pessoa; QUE a declarante informa que quando dizia que não queria ter relação sexual, este a agredia com tapas, e agressões verbais com xingamentos; QUE na data de hoje (24/03/2026) já não aguentando mais as agressões sofridas e a situação em que encontra-se vivendo, comunicou o suspeito que iria procurar a Delegacia de Polícia e registrar a ocorrência policial, o qual novamente lhe disse: "voçê pode até registrar, mas assim que eu sair da cadeia, volto aqui e te mato"; QUE mesmo diante das ameaças de morte a declarante decidiu registrar a ocorrência policial e requer Medidas Protetivas de Urgência contra o suspeito por temer pela sua vida e pela sua segurança; QUE manifesta o interesse em representar criminalmente contra o amásio pelos crimes sofridos; O PM CARLOS, condutor, relatou (p. 36) QUE na manhã de hoje, por volta das 08:11 horas, a GU foi acionada via aplicativo whatsapp (66 99245-1511) para atendimento de ocorrência envolvendo violência doméstica, onde o suspeito estaria agredindo e ameaçando sua convivente, além de impedi-la de sair da residência; QUE diante dos fatos deslocaram ao local, e em contato com a vítima, esta relatou que foi agredida fisicamente e ameaçada por seu convivente na presente data; QUE a vítima informou ainda que teve que esconder as facas da residência, pois o convivente estava ameaçando matá-la utilizando uma faca; QUE a vítima relatou que durante as ameaças, o suspeito se gabava de já ter agredido suas ex-conviventes e dizia que, caso ela chamasse a polícia, ele a mataria; QUE a vítima relatou ainda que estava com o nariz machucado em decorrência de um soco, mas sem lesão aparente, bem como possuía cicatriz de possível golpe de facão, informando que as agressões já perduravam por mais de um ano, demonstrando temor por sua integridade física; Importa anotar que o implicado responde ao PEP Ativo n. 0001433-11.2009.811.0012 – 2ª Vara de Nova Xavantina/MT, por envolvimento no crime de homicídio simples. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal. Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza. Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. HABEAS CORPUS – CRIME DE LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO – REINCIDENTE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. (TJMT 1024775-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) ZOZIAS TELES DE OLIVEIRA. Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO.”

Neste caso, ocorreu a suposta contravenção penal de vias de fato
(
21 da LCP) e o delito de ameaça majorada (art.147, §1º do CP) contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

Conforme o Termo de Declaração n. 2026.8.67517 (Id. 227828818, p. 1-2), a vítima Aldacir de Araújo Mendes relatou que convive com o paciente há cerca de três anos, período marcado por reiteradas violências. Afirmou que, na data dos fatos, foi agredida, embora sem lesões aparentes atestadas. Declarou a vítima, que precisou esconder as facas da residência devido às ameaças de morte proferidas pelo companheiro, o qual a intimidava.

A ofendida mencionou também, que o paciente a proibia de sair de casa e ostentava suposto envolvimento em um homicídio anterior ocorrido na cidade de Nova Xavantina/MT, fatos que lhe geravam temor. O laudo de exame de corpo de delito não constatou lesões (ID.356646851-fl.21)

Destarte, muito embora, em tese, tenham ocorridas as infrações em tela, ressoa da decisão o fato de que o paciente responde ainda ao PEP Ativo n. 0001433-11.2009.811.0012, onde constatei que o mesmo foi absolvido impropriamente pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, a quem foi imposta,
em razão de ser portador de doença mental e inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato
, medida de segurança, pelo período mínimo de 03 (três) anos, a teor do que dispõe o art. 26 do Código Penal.

Assim, tenho que a análise evidencia particularidades que recomendam atuação jurisdicional orientada pela máxima cautela e prudência, razão pela qual, o mais razoável no caso - se dá com base no exame da nuances relativas ao agente, bem como, interpretando-se a norma penal dentro das balizas constitucionais, com viés nos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da individualização da execução da medida.

Neste sentido, constato que a atual prisão preventiva não é o instrumento processual penal hábil para enfrentar a situação pessoal do paciente diante dos fortes indícios de que é pessoa inimputável (art. 26 do Código Penal), situação capaz de sujeitá-lo a mediada cautelar do artigo 319, VII do CPP. De outro lado, diante das circunstâncias apresentadas há o risco de reiteração, razão pela qual,
não pode o beneficiário manter proximidade ou contato com a vítima (sua companheira)
a fim de preservar a integridade física e psicológica desta.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR
, ao paciente ZOZIAS TELES DE OLIVEIRA determinando
ao Juízo de origem para que, com urgência, adote todas as providências necessárias a internação provisória do beneficiário em estabelecimento adequado
a teor do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, submetendo-o, ainda, ao monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, cabendo ao juiz ainda o critério para evitar-se a continuidade de ocorrência como a do presente caso.

Consigno que é vedado ao beneficiário o recolhimento em prisão domiciliar visto que a vítima reside no imóvel, de modo que determino também o
fornecimento do dispositivo de segurança (“botão do pânico”) para garantir a integridade
e evitar qualquer ulterior reaproximação com a ofendida.

Ressalto que, esta decisão se funda em juízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente ‘contradictio in terminis’.

Notifique-se a ofendida dos atos processuais, nos termos do art. 21 da Lei 11.340/06.”(Negritou-se)

Com efeito, no mérito, tenho que o caso é de confirmação da liminar, em especial, porque não surgiram circunstâncias que possam levar a reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

A decisão ora ratificada preserva a integridade física da ofendida e respeita a dignidade do paciente, buscando a paz social por meio de uma justiça que compreende as limitações humanas.

Nesse contexto:
"Da Medida de Excepcionalidade: A prisão preventiva é a ultima ratio do sistema processual, devendo ser decretada apenas quando as medidas alternativas (Art. 319 do CPP) se revelarem insuficientes ou quando houver descumprimento injustificado (Art. 282, §6º, CPP). O decurso do tempo sem intercorrências e a eficácia demonstrada pela monitoração eletrônica e demais proibições tornam a prisão preventiva desproporcional neste momento. Eventual alteração do quadro fático poderá ser revista pelo Juízo de piso sob a cláusula rebus sic stantibus". (N.U 1001411-74.2025.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e, no mérito,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
, nos termos por todo dispostos no teor do voto, ao beneficiário
ZOZIAS TELES DE OLIVEIRA.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026